Tribunal: CARF
Processo: 11080.725283/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725283/2010-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CLAUDIA HELENA MARODIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o Centro Clínico Gaúcho a
informar se a contribuinte prestou serviços à empresa no ano calendário 2005 e a confirmar os
rendimentos tributáveis registrados em DIRF, com a apresentação da documentação
comprobatória correspondente. Após, conceda prazo de trinta dias para a manifestação da
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 22/26), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE
em decisão assim ementada (e-fls. 43/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725283/2010-50
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725283/2010-50

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF, quando na impugnação não são
juntados documentos que comprovem a alegação de erro no valor informado pela Fonte
Pagadora.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/11/2014 (e-fls. 51), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2014 (e-fls. 53/57) contendo os argumentos
sintetizados nos trechos abaixo transcritos:
I - Dos fatos e fundamentos:
I.l. Em preliminar - Da contradição contida no acórdão:
O acórdão contém contradição e, assim, reputa-se inválido, sendo necessária sua
retificação de oficio.
Isso porque em fls. 43 consta “Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido” e
logo em seguida, já na Ementa do Acórdão, consta “por unanimidade de votos, julgar
procedente a impugnação, nos termos e voto do relator”.
Assim, em vista da contradição apontada, reputa-se inválido o Acórdão, sendo
necessária sua retificação de oficio, sob pena de ilegalidade por contradição interna do
julgado.
I.2. Da alegada omissão e do alegado trabalho sem vinculo empregatício - código de
receita 0588:
Aduz a decisão atacada que “os rendimentos considerados omitidos decorrem de
trabalho sem vinculo empregatício (código de receita 0588)...”.
Contudo, não prospera tal fundamento, uma vez que a alegação da recorrente é que
jamais prestou trabalho sem vínculo empregatício à fonte pagadora Centro Clinico
Gaúcho de CNPJ 00.773.639/0001-00 - cartão CNPJ anexo.
Como se demonstra, o trabalho prestado pela recorrente sempre se deu com vinculo de
emprego para o CNPJ 00.773.639/0001-00, conforme demonstra a cópia da CTPS nas
suas fls. 14, conforme anexado ao presente com grifo em amarelo
O que ocorreu e está estampado nos próprios autos do processo administrativo,
especialmente em fls. 45, é que a fonte pagadora emitiu informativo de rendimento
anual constando erroneamente o CNPJ 00.773.639/0009-67 no valor de R$ 18.451,15,
induzindo a erro a recorrente que utilizou esse número de CNPJ em sua Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2005/Ano-calendário 2006.
Entretanto, a Fonte Pagadora apresentou junto ao Fisco duas DIRF com CNPJ diverso
do acima informado, utilizando o CPNJ 00.773.639/0001-00 (números após a barra
diferentes do outro CNPJ).
Nessas duas DIRF a Fonte Pagadora informou erroneamente, pois com CNPJ diverso
(final 0009-67) do CNPJ do contrato de trabalho (que é o de final 0001/00), valores de
R$ 18.451,15 (esse efetivamente recebido e declarado pela recorrente) e outro de R$
17.792,95 (esse totalmente desconhecido da recorrente, não recebido e erroneamente
apresentado em DIRF pela Fonte Pagadora).
Dessa banda, em se tratando de erro visivelmente perpetrado por terceiro - no caso a
Fonte Pagadora - é inimputável à recorrente suposta omissão injustamente a ela
atribuída.
[...]
Ademais, havendo desde a impugnação negativa do trabalho sem vínculo para qualquer
um dos CNPJ’s acima mencionados, NÃO poderia exigir a decisão recorrida que a
recorrente produzisse prova de fato negativo, o que encontra vedação no Sistema
Jurídico vigente.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725283/2010-50

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos em exame foi apurada com base
nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora Centro Clínico Gaúcho (e-fls. 08,
31).
Em sua Impugnação, a contribuinte sustenta que não recebeu os rendimentos
considerados omitidos no lançamento e anexa documentos com o intuito de comprovar o alegado
(e-fls. 02/20).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova acostados não eram hábeis a demonstrar a existência de erro na DIRF com código de
receita 0588 (trabalho sem vínculo empregatício) apresentada pelo Centro Clínico Gaúcho (e-fls.
46).
Em seu Recurso Voluntário, a notificada reitera as razões de sua Impugnação e
alega a impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Diante de todo o exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
intime o Centro Clínico Gaúcho a informar se a contribuinte prestou serviços sem vínculo
empregatício à empresa no ano calendário 2005 e a confirmar os rendimentos tributáveis
registrados em DIRF (e-fls. 31), com a apresentação da documentação comprobatória
correspondente.
A recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 71
DF CARF MF
Original